Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. NECESSIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, objetivando sanar supostas omissões no acórdão que, por unanimidade, conheceu e proveu recurso de apelação, reconhecendo a nulidade de notificação extrajudicial em nome de cônjuge do devedor, casado em regime de separação de bens, e por consequência anulou a consolidação de propriedade em favor do credor e os demais atos expropriatórios decorrentes desta, concedendo prazo material para purgar a mora. O primeiro embargante sustenta pela omissão quanto a necessidade de nova notificação extrajudicial e de esclarecimentos acerca da natureza do prazo para cumprimento da obrigação. A segunda embargante alega omissões no acórdão referente à regularidade da notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora e à validade das notificações eletrônicas em procedimentos expropriatórios, e sustenta pela necessidade de esclarecimentos quanto à análise probatória e à aplicação de dispositivos legais e jurisprudência. Embora não verificadas omissões, de ofício foi reanalisado o acórdão proferido em face de clara contradição em sua parte dispositiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão no acórdão quanto às ausências de determinação de realização da nova notificação extrajudicial, de fixação da natureza do prazo para cumprimento da obrigação, de regularidade da notificação extrajudicial, de valoração do conteúdo probatório e das exigências legais do procedimento extrajudicial; e identificar eventual contradição na fixação de prazo para purgação da mora, diante da nulidade insanável da notificação extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, e têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
4. O acórdão embargado expressamente analisou a questão da invalidade das notificações extrajudiciais do devedor e considerou e a ausência de constituição em mora do devedor.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a decisão.
6. Identifica-se contradição no dispositivo do acórdão ao fixar prazo para purgação da mora enquanto reconhecida a nulidade insanável da notificação extrajudicial, incompatível com a fundamentação do julgado a reconhecer a necessidade de nova diligência.
7. Determina-se a exclusão dos trechos conflitantes do dispositivo para harmonizar o provimento jurisdicional, tornando claro que a nulidade da notificação invalida todos os atos expropriatórios subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração opostos pela requerida rejeitados. Embargos de Declaração opostos pelo autor parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A nulidade da notificação extrajudicial encaminhada à esposa do devedor, casado sob regime de separação de bens, implica a invalidação da consolidação da propriedade, sendo indispensável nova diligência dirigida ao devedor em seu endereço.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3/5/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 4/5/2023; STJ, REsp no 2022423/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/04/2023, DJe 27/04/2023.